Tribunal: CARF
Processo: 13847.000070/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13847.000070/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.563 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSÉ NEWTON VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
Tendo sido apontada pela autoridade julgadora de primeira instância a
intempestividade da impugnação, inocorre a fase litigiosa do procedimento, e,
sem litígio, não pode haver julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), acórdão no 09-38-304,
de 15/12/2011 (e-fls. 64/68), que não conheceu da impugnação apresentada pelo recorrente, por
ser intempestiva, contra a notificação de lançamento que se encontra devidamente adunada aos
autos (e-fls. 8/13)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13847.000070/2009-02
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000070/2009-02

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, para a adoção da intimação por edital,
basta que reste improfícuo um dos meios de intimação previstos na legislação de
regência sobre a matéria. Em assim sendo, comprovada a regularidade da intimação
por edital, não há que se acolher a preliminar de tempestividade de impugnação, por
ter sido apresentada a destempo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Intimado da referida decisão em 31/01//2012, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 72), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 27/02/2012 (e-fls. 76/79),
no qual, após historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento. suscita:
1.
Em preliminar, suscita que o relatório do acórdão atestaria a
tempestividade da sua defesa impugnatória;
2.
No mérito, apenas argui: “Senhor Julgador, conforme consta no processo
13847-000.070/2009-02 foi devidamente fundamentado, não
tendo o porque o lançamento de imposto que não é devido”.
A recorrente, juntamente ao presente recurso voluntário, visando a corroborar os
seus argumentos colacionou aos autos os documentos de e-fls. 56/61.
Alfim da sua peça recursal, pede a recorrente (e.fls.79):
DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total de DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTANCIA, requer que seja dado provimento do presente RECURSO.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo visto que foi interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como que se encontram presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de
tal forma que, em princípio, deve ser conhecido apenas para que seja aferida a questão da
intempestividade de sua peça impugnatória.
Não obstante o caráter da tempestividade do presente recurso voluntário, contudo
tenho como prejudicado a sua análise de mérito, em face da não ter havido adredemente a
inauguração da fase litigiosa da questão ora suscitada perante ao presente colegiado, conforme
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000070/2009-02

exigência contida no artigo 14 do Decreto no 70.235/72, tendo em vista a não apreciação da sua
impugnação pela autoridade piso em virtude de ter havido a comprovação por parte da mesma da
ocorrência do fenômeno da intempestividade quando de sua apresentação.
“POR UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
Ementa: IRPF – INTEMPESTIVIDADE – Tendo sido apontada pela autoridade
julgadora de primeira instância a intempestividade da impugnação, inocorre a fase
litigiosa do procedimento, e, sem litígio, não pode haver julgamento. Recurso negado.”
(Ac. no 102-4306 da 2a Câm., 3o CC),
Destarte, em face do adrede exposto, resta prejudicado o conhecimento do
presente recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital